Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-18.2018.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002379-18.2018.8.26.0566/50001, da Comarca de São
Carlos, em que são agravantes SÃO CARLOS DO PINHAL
IMÓVEIS LTDA, JORGE LUIZ SABA, GUILHERME STAUFACKAR
SABA e JORGE LUIZ SABA JUNIOR, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002379-18.2018.8.26.0566/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002379-18.2018.8.26.0566/50001
COMARCA: SÃO CARLOS (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: SÃO CARLOS DO PINHAL IMÓVEIS LTDA, JORGE
LUIZ SABA, GUILHERME STAUFACKAR SABA E JORGE LUIZ SABA
JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 33.866
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SÃO CARLOS DO PINHAL IMÓVEIS LTDA. E OUTROS contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 973.827/RS,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam
a impossibilidade da cobrança de juros capitalizados
porque ausente qualquer contratação neste sentido.
Aduzem a necessidade de produção de prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002379-18.2018.8.26.0566/50001 - Voto no
3
para comprovação da capitalização indevida e a violação ao art.
369
do
CPC
e
resultando
em
cerceamento de defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002379-18.2018.8.26.0566/50001 - Voto no
4
a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando
que
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança
da taxa efetiva anual contratada. Confira-se a fls.
442/445.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.330/337)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
fim, e como constou da respeitável sentença, a
capitalização de juros é legal e deve ser mantida,
segundo entendimento sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: 'É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada'(Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 'A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir
a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002379-18.2018.8.26.0566/50001 - Voto no
5
contratada'(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015). Não há irregularidade
alguma na cobrança de juros capitalizados em contratos
anteriores e também no presente contrato executado, o
qual, segundo constou às fls. 98, destinava-se à
quitação de saldo devedor da empresa executada;
portanto, esse novo empréstimo está sujeito a novos
encargos e a nova metodologia de cálculo, como, no
caso, da tabela price” (fls. 335/336).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação ao art. 369 do CPC e o cerceamento de
defesa, buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002379-18.2018.8.26.0566/50001 - Voto no
6
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO